Tribunal: CARF
Processo: 10469.902796/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.902796/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.137 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MANOEL BEZERRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade, pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à homologação da DCOMP para, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-37.762 da 4a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.902796/2009-30
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.137 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902796/2009-30

recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 04398.61562.140504.1.3.02-9129.
Segue o relatório:
Através do Despacho Decisório de fl. 2, não se homologou o PER/DCOMP, ao
fundamento de que o crédito que se pretendia compensar era inferior ao nele indicado,
uma vez que não se confirmara o valor correspondente ao somatório das estimativas
mensais do tributo que compuseram a DIPJ.
No prazo legal, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fl.
9/13, por meio da qual sustenta, depois de repisar os fatos:
No processo administrativo de n.o 10469.721297/2008-62, foi emitido
Despacho Decisório não homologando os valores de R$ 12.370,62 (ago/2003), R$
10.484,06 (set/2003) e R$ 5.705,73 (out/2003), que são idênticos ao do presente
processo. O lançamento (sic) a ele correspondente foi objeto de impugnação;
No referido processo, houve a retroação a anos anteriores, atingindo os anos de
1995 a 2000. Tal como ocorreu no processo n.o 10469.721297/2008-62, também foi
objeto de impugnação o processo de cobrança decorrente, o de n.o
10469.721613/2008-04. Por conseguinte, o presente processo é improcedente, na
medida em que o débito decorre de glosa de créditos que provêm de atos e processos
anteriores, os quais foram integralmente impugnados.
Ao final, requer a sustação do presente processo até o julgamento dos processos
n.os 10469.721297/2008-62 e 10469.721613/2008-04 e a sua improcedência diante da
cobrança indevida nele contida.
A DRJ, basicamente, decidiu que:
A interessada sustenta, por seu turno, que as estimativas não
comprovadas constaram de PER/DCOMPs anteriores (débitos a serem
compensados com o crédito neles informados), os quais foram apenas
parcialmente homologados pela autoridade a quo, daí que aviou manifestação
de inconformidade tempestiva contra referida decisão administrativa (julgada
improcedente pela 3a Turma desta DRJ, através do Acórdão n.o 33.123, de
17/03/2011). Considerando, então, que a decisão adotada pela unidade de
origem foi contestada, a interessada apenas requer a sustação do presente
processo até o julgamento dos de n.os 10469.721297/2008-62 (que tratou dos
PER/DCOMPs)
e
10469.721613/2008-04
(que
versa
apenas
sobre
requerimento de sustação da cobrança dos débitos declarados nos mesmos
PER/DCOMPs).
A homologação de uma compensação requer, todavia, além da liquidez do
crédito, a certeza quanto ao direito em que se fundamenta, requisito que, é manifesto,
inexiste quanto à parte do crédito informado no PER/DCOMP objeto dos autos, em
vista da não homologação das estimativas mensais de IRPJ encartados em pleitos
anteriores, as quais, portanto, não se encontram pagas. Correta, portanto, a decisão
contestada.
De indeferir, outrossim, o pedido de sustação do presente julgamento até que
proferida
decisão
definitiva
nos
processos
n.os
10469.721297/2008-62
e
10469.721613/2008- 04, visto não se fundamentar em qualquer dispositivo legal. O
que não se poderia permitir é que o presente processo administrativo fosse julgado
sem a anterior apreciação, por esta mesma DRJ, do de n.o 10469.721297/2008-62, já
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.137 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902796/2009-30

que a sorte das estimativas mensais não comprovadas dependeriam do que neste fosse
decidido. Não é o caso, porém.
O processo de n.o 10469.721613/2008-04, como vimos, apenas consubstancia
requerimento de sustação da cobrança dos débitos declarados nos mesmos
PER/DCOMPs objeto do de n.o 10469.721297/2008-62.
A recorrente foi cientificada em 21/08/2012 (fl.34) e apresentou o seu recurso
voluntário em 27/08/2012 (fl.37).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e que
não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu conheço parcialmente.
Em seu recurso voluntário,a recorrente requer, preliminarmente, que os
argumentos dados em sede de manifestação de inconformidade sejam a ele incorporados e reitera
que o julgamento deste processo depende da apreciação dos de n.o 10469.721297/2008-62 e n.o
10469.721613/2008-04.
Afirma que os referidos processos foram impugnados estando pendentes de
julgamento.
Por outro lado, em síntese do necessário, afirma que a Receita Federal retroagiu a
períodos de 1995 a 2000, períodos estes alcançados pela decadência.
Argumento novo, trazido apenas em sede de recurso voluntário, portanto não
conheço esta parte, por tratar-se de inovação processual, com base no art. 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Evidentemente, aceitar-se este argumento, nesta esfera processual, consistiria em
supressão de instância já que não foi dado o direito a instância inferior de analisar tais
argumentos.
Apenas por amor ao debate, o argumento da recorrente de que houve a decadência
não se aplicaria ao caso posto que, neste processo, não se cuida de lançamento (que não houve) e
sim de exame da liquidez e certeza do crédito, na medida em que declarada a compensação pela
recorrente, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.137 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902796/2009-30

E foi exatamente o que o Fisco Federal fez, ao examinar a existência do crédito
não conseguiu confirmá-lo e nem a recorrente fez prova inequívoca de sua existência.
Requer , por último, que seja dado provimento ao recurso para declarar
insubsistente o lançamento.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o que se está julgando neste processo é a
liquidez e certeza do crédito declarado pela própria recorrente no PER/DCOMP n°
04398.61562.140504.1.3.02-9129.
Em segundo lugar, o CARF não é competente para declarar um lançamento
insubsistente, se este fosse o caso.
O que se tem aqui é um crédito não reconhecido e a consequente cobrança do
valor então declarado como compensado pelo contribuinte, não existindo, na realidade nenhum
lançamento.
No entanto, neste processo, temos uma DCOMP onde a recorrente utiliza o saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$94.637,73, com estimativas devidas no ano-calendário de 2004.
Como houve glosas no valor do saldo negativo apurado, a DRF, então homologou, parcialmente,
a compensação declarada, restando um saldo devedor de R$30.557,93.
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ, conforme acima, o crédito relativo a estas compensações deve compor o
valor do saldo negativo. Isto porque, a não homologação das compensações destes débitos de
estimativas, resultaria na sua cobrança, posto que o despacho decisório, que não homologou tais
compensações, foi prolatado após 31 de dezembro e foi objeto de manifestação de
inconformidade.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.137 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902796/2009-30

No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. (Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
O Despacho Decisório (fl 1) homologou parcialmente a estimativa de IRPJ, até o
limite do crédito, posto o não reconhecimento do direito creditório relativo ao saldo negativo de
IRPJ, no valor original de R$94.637,73.
Assim sendo, entendo que deva ser recomposto o saldo negativo de IRPJ e
homologada a compensação das estimativas até o limite dos créditos.
Assim, conheço parcialmente o recurso, apenas em relação à homologação da
DCOMP e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.137 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902796/2009-30

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital